Tribunal: TJDFT
Processo: 0006664-73.2017.8.07.0004
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO DE VERBA REMUNERATÓRIA DE TERCEIRO. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA QUE CONDENOU A TERCEIRA EMBARGANTE EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO PROTELATÓRIOS. MULTA AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Cuida-se de apelação contra sentença proferida no julgamento dos embargos de declaração que condenou a parte embargante no pagamento da multa correspondente a 2% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC, requerendo seja extirpada a condenação na multa, reformando a sentença para condenar os embargados nas custas e honorários advocatícios majorados em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.
2. Nas razões recursais dos aclaratórios, a apelante empregou argumentos que, embora não sejam suficientes para o acolhimento da pretensão de reforma da condenação nas verbas de sucumbência pelo princípio da causalidade, são razoáveis na defesa de sua tese quanto à suposta contradição em relação ao princípio da sucumbência. Razão pela qual não se verifica interesse da recorrente em protelar a solução da lide. Nesses termos, deve ser afastada a condenação da corrente ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2o do CPC, pois, não se verifica nítido propósito protelatório no recurso.
3. A parte autora, antes do ajuizamento da demanda, se descuidou ao permitir que sua verba salarial fosse depositada em conta bancária de titularidade de terceiro, confiando a guarda de seu patrimônio a outrem e dando ensejo a indevida constrição da sua remuneração. Situação essa, que não poderia ser prevista ou evitada pela parte credora, que não deve arcar com os ônus de sua negligência. No que se refere aos Embargos de Terceiro, de acordo com a Súmula no 303 do Superior Tribunal de Justiça, deve arcar com os honorários advocatícios a parte que deu causa à constrição indevida. Deve ser mantida a condenação da embargante nas verbas de sucumbência por força do princípio da causalidade.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.